Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE NAS TABELAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A sucumbência do executado-agravante está lastreada no objeto da condenação remanescente, após a dedução do valor exigido a maior, isto é, no valor exequendo, sendo incabível a eleição da base de cálculo segundo o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença. Decerto, o acolhimento parcial aproveita o êxito do labor concernente à representação processual do agravante, guardando relevância com os honorários advocatícios devidos pelo exequente-agravado.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.